Tribunal: STF
Processo: RE 199011
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA : CONSTITUCIONAL. CADERNETA DE POUPANÇA : RENDIMENTOS :
SUPLEMENTAÇÃO. Medida Provisória nº 32. Lei 7.730, de 1.989.
I. - Suplementação de rendimentos de caderneta de poupança creditada a

menor em razão da Medida Provisória 32, convertida na Lei 7.730/89 :
inocorrência de contencioso constitucional autorizador do recurso
extraordinário : a ofensa à Constituição seria, quando muito, indireta

ou reflexa.
II. - Ademais, a não aplicabilidade dos critérios de atualização dos
depósitos em caderneta de poupança, introduzidos pela Med. Prov. 32/89
,
convertida na Lei 7.730/89, aos contratos firmados antes de sua
vigência, sob pena de  violência ao ato jurídico perfeito foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal : RE-200514, Rel. Min.
Moreira Alves.
III. - Agravo não provido.